Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra o indeferimento de penhora.
II. Questão em discussão
2. Aferir a viabilidade e efetividade da penhora.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Contudo, na linha da jurisprudência do STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
4. No caso, a penhora no percentual de 30% da remuneração do devedor violaria os princípios da duração razoável do processo, celeridade e efetividade, além de impedir o início da prescrição intercorrente, pois o equivalente ao percentual a ser penhorado sequer amortizaria o débito principal, de maneira que, em vez de promover a satisfação integral do débito, provoca a perpetuação do processo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.